Tribunal: TJDFT
Processo: 0727424-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ADOLESCENTE MENOR DE 14 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. CONDUTA CONCRETAMENTE GRAVE E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE CONSTATADA. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, assim como o descumprimento das medidas protetivas que lhe foram impostas, tem-se por satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva.

2. As condutas imputadas ao paciente são concretamente graves, haja vista que, mesmo sabendo das medidas restritivas, tentou novamente aproximar-se da vítima menor de 14 anos, dirigindo-se ao local no qual ela reside atualmente, para deixar um envelope no qual havia reproduções de mensagens com conteúdo sexual, conforme captado por imagens de câmeras instaladas nas proximidades do edifício, evidenciando a periculosidade do paciente e o seu descaso pelas ordens judiciais, ensejando a necessidade da decretação da medida para garantia da ordem pública.

3. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e a integridade física e píiquica da ofendida, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

4.Ordem denegada.